Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO DA FILIAL PARA A MATRIZ E PARA OUTRAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA No 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/96, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166, do CTN), de que o ônus tributário foi suportado pela parte apelada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na transferência ou no recebimento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte.

3. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ.

4. Não bastasse, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, ocorrido em 19/04/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996.

5. Nesse sentido, correta a sentença na parte em que declara o direito da parte autora de não sofrer incidência do ICMS e seus consectários legais, no que diz respeito à transferência de bens, produtos e mercadorias entre estabelecimentos da autora (matrizes e filiais), do ponto de vista da obrigação principal.

6. Do mesmo modo, não merece reparo a sentença na parte em que, dado o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação principal, reconheceu-se a impossibilidade de eventual multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, de falta de destaque de ICMS e/ou escrituração fiscal.

7. Não se pode olvidar que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC).

8. Cuida-se, como se sabe, da concretização do princípio da congruência, evitando-se que se profira sentença infra petita (aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados), extra petita (aquela que julga fora do pedido) e a ultra petita (aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido).

9. Na espécie, a parte autora restringiu o seu pedido à declaração de não incidência do ICMS e de não imposição de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, deixando de pleitear a devolução de eventuais valores pagos indevidamente em momento anterior.

10. Tendo em vista a limitação objetiva imposta pela própria parte autora em sua petição inicial, limitação essa que não dá margem para interpretações diversas, restringindo não apenas o provimento jurisdicional, mas, especialmente, o direito de defesa da parte requerida, resta necessário excluir da parte dispositiva da sentença a referência aos efeitos pretéritos da declaração de inexigibilidade de incidência do ICMS.

11. Nenhum reparo merece a sentença quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais, haja vista que a parte autora, de fato, sucumbiu apenas da parte mínima dos pedidos iniciais, incidindo na espécie o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

12. Com relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, o legislador definiu uma ordem sucessiva de parâmetros para a fixação da referida verba sucumbencial: valor da condenação, proveito econômico, valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

13. Diversamente do que defende a parte autora, a causa não possui proveito econômico aferível, tendo em vista tratar-se de demanda meramente declaratória e com efeitos prospectivos.

14. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o d. Juiz de primeiro grau.

15. Remessa necessária conhecida. Recurso da autora conhecido e da parte requerida parcialmente conhecido. Recursos de apelação improvidos. Remessa necessária parcialmente provida.